Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR JOSÉ VENDURSCOLO e ROGERIO ANTONIO BERTICELLI contra decisão proferida nos autos da Ação dos Embargos à Execução n.o 1012762-71.2021.8.11.0015 da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop movido por Adilson Luiz Lemanski, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial.
Explicam os agravantes que os a Execução foi proposta em face dos agravantes objetivando o recebimento de R$ 336.762,67, tendo como base dois Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida, celebrado com Edimar, tendo Rogério como avalista.
Asseveram que o Agravado vendeu ao Agravante Edimar sementes produzidas em sua propriedade (denominadas de “semente branca”), garantindo ao agravante que a mesma era mais produtiva, contudo, elas não germinaram, tendo o agravante Edimar suportado perda considerável da produtividade e a colheita dos grãos não foi suficiente para arcar com as custas da produção.
A respeito da decisão agravada, defendem que não tem condições financeiras de adimplir as custas iniciais do processo sem que isso interfira na manutenção sua e de suas famílias; apontam que a documentação juntada demonstra a grave dificuldade financeira experimentada por eles. Possuem várias dívidas e execuções contra si. Ainda, os extratos bancários comprovam a sua hipossuficiência econômica, especialmente retratam que os recursos são destinados ao pagamento das despesas mensais.
Também argumentam que o imposto de renda comprova as alegações.
Em tutela recursal de urgência, requer a suspensão da decisão agravada e/ou deferindo-se os benefícios da justiça gratuita. No mérito, a reforma.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado os fortes argumentos da decisão agravada e que compartilho do que entendimento de que a hipossuficiência deve ser comprovada com elementos seguros, tenho que, por ora, a “gangorra” pesa mais para a consequência da não concessão do efeito suspensivo, que é o cancelamento e o indeferimento da inicial.
Ante todo exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo a parte da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Registro que não há suspensão do processo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator